Tribunal: TJSP
Processo: 1028554-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ção. Recolhimento parcial da diferença devida. Deserção. Parágrafo 2o do art. 1.007 do CPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1028554-84.2021.8.26.0100; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Ana Lucia Romanhole Martucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:

Apelação. Razões recursais acompanhadas de preparo insuficiente. Determinação para complementação. Recolhimento parcial da diferença devida. Deserção. Parágrafo 2o do art. 1.007 do CPC. Recurso não conhecido.